Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. NULIDADES. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente como incurso no artigo 140, § 3o, combinado com o artigo 141, caput, inciso III, ambos do Código Penal. A Defesa alega ocorrência de nulidades na fase inquisitorial, deficiência da defesa técnica e julgamento contrário à evidência dos autos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve nulidade na fase inquisitorial; (ii) verificar se houve prejuízo decorrente de deficiência na defesa técnica do requerente; (iii) examinar se o julgamento foi contrário à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Eventuais irregularidades no inquérito policial não contaminam a ação penal. Precedentes.
4. Não há nulidade pela simples deficiência técnica da defesa se o advogado esteve presente e praticou os atos processuais dentro dos limites razoáveis de sua atuação.
5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes contra a honra, quando corroborada por outras provas, como o depoimento de testemunhas.
6. A vítima e as testemunhas afirmaram, tanto na fase policial, quanto em juízo, que o requerente ofendeu a vítima, chamando-a, de forma pejorativa, de negra e preta, não sendo possível acolher a tese defensiva de julgamento contrário à evidência dos autos.
IV. DISPOSITIVO:
7. Revisão criminal improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 140, § 3o, cumulado com o artigo 141, caput, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.724.509; STF, RHC 134182; STF, Súmula 523.